Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-31.2013.8.11.0106
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000783-31.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDEMAR CUNHA - CPF: 009.002.491-53 (APELANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), IDROSINA NOGUEIRA CUNHA - CPF: 766.973.551-15 (APELANTE), JOSE RAMON CREGO CARNERO - CPF: 025.427.648-24 (APELADO), GEORGE MUTRAN NETO - CPF: 302.742.816-00 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DO CARMO CREGO - CPF: 108.378.828-00 (APELADO), LILIANA MARIA CREGO FORNERIS - CPF: 075.245.828-03 (APELADO), LILIANA MARIA GREGO FORNERIS (APELADO), MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO - CPF: 783.517.408-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA GRATUITA EM SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE BENEFICIADA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO ART. 99, §2o, DO CPC/15 – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA – RESTABELECIMENTO DO BENEPLÁCITO OUTRORA CONFERIDO – PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PERÍCIA INCONCLUSIVA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS DOCUMENTAIS – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO PROVIDO.

Somente é possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita, elementos esses não evidenciados no caso concreto.

Nos termos do art. 479 do CPC/15, o juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, constatada a presença, com base em critérios objetivamente considerados, de todos os requisitos indispensáveis para o sucesso da ação reivindicatória, quais sejam, que o autor é proprietário do imóvel, que o mesmo esteja devidamente individualizado e de que a posse exercida pelo réu é injusta,
ex vi
do art. 1.228 do CC/02, inconteste é a procedência da demanda.

Segundo entendimento consolidado do STJ,
“Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais.”
(AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019), mostrando-se, pois, incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.

Em que pese todo o aborrecimento experimentado pelos apelantes em reaver o imóvel reivindicado, não há nos autos qualquer prova de eventual estado vexatório ou ofensa à dignidade dos proprietários capaz de ensejar indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000783-31.2013.8.11.0106

APELANTES:

WALDEMAR CUNHA e IDROSINA NOGUEIRA CUNHA

APELADOS:

JOSE RAMON CREGO CARNERO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDEMAR CUNHA
e
IDROSINA NOGUEIRA CUNHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT,
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
, lançada nos autos da Ação Reivindicatória no. 783-31.2013.81 1 .0106 (Cód. 71483), ajuizada em desfavor de
JOSE RAMON CREGO CARNERO e OUTROS
, que julgou improcedente o pedido reivindicatório, e pelo princípio da causalidade, condenou os autores, ora recorrentes, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como da verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC/15, após ter o Magistrado singular, no mesmo ato, revogado os benefícios da justiça gratuita conferido aos mesmos (Id 72086579).

Em suas razões recursais, os recorrentes, após contextualizarem os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, inicialmente sustentam que não merece prosperar o entendimento externado pelo togado sentenciante no tocante à revogação dos benefícios da justiça gratuita outrora lhes conferido, especialmente
“ao fundamento – único e exclusivo – que a apresentação de laudo técnico por parte de assistente particular indica ao contrário”
(sic), sem, contudo, ter-lhes sido aberto prazo para manifestação devida, incorrendo o
decisum
a uma só vez, em nítida ofensa aos princípios da cooperação, da não surpresa e do contraditório, já que contrário à expressa disposição contida no art. 99, §2°, do CPC.

Além disso, afirmam que
“na ânsia de submeter os apelantes aos desígnios da sua decisão manifestamente arbitrária o juiz prolator ainda fixou prazo para pagamento das custas sob pena de não conhecer eventual recurso”
(sic), o que também entendem totalmente descabido no caso concreto, já que em nítida violação ao art. 101, §1°, do mesmo
Códex
, que dispensa seu recolhimento até manifestação do relator, de modo a também subsidiar a manutenção do beneplácito assistencial lhes deferido no nascedouro da demanda em questão.

Quanto ao mérito, aduzem que o
“despacho que determinou a intimação dos apelantes para manifestarem sobre o laudo pericial no prazo de 15 dias foi publicado em 21/08/2019”
(sic), sendo requerido, em 10/09/2019, a concessão de
“mais 15 dias de prazo ao argumento que dependiam de documentos a serem fornecidos por órgãos públicos sabidamente morosos”
(sic), pelo que entendem restar
“evidente que requerida a dilação a definitividade do prazo fica suspensa até que sobrevenha decisão apta a restaurá-la”
(sic), de modo que não competia ao Magistrado de 1o grau indeferi-lo, ainda mais invocando a ausência de manifestação dos ora apelantes antes da decisão ou mesmo em virtude de ilógica ocorrência de preclusão do prazo anteriormente lhes cominado para tanto, haja vista que tais argumentos não constituem motivação suficiente ao indeferimento do pedido, conforme determina o art. 489, §1o, inc. IV, do CPC, e cujos efeitos restaram mantidos mesmo diante da oposição de pedido de reconsideração, com natureza de embargos declaratórios, ante a existência de erro material, o qual mais uma vez fora irregularmente negado quando da prolação da sentença hostilizada, sob a injustificada ocorrência de preclusão consumativa.

Entretanto, discorrem que por tratar-se o sobredito erro material de matéria de ordem pública, sendo conhecível em qualquer fase e grau do processo, inclusive de ofício, sobre ela não incorre os efeitos da preclusão, pelo que novamente incorreu o Magistrado
a quo
em ofender o primado da fundamentação das decisões judiciais.

De outro lado, afiançam que
“instados a especificarem provas os apelantes requereram arrolando testemunhas, a produção de provas pericial e testemunhal, além de juntada de novos documentos e depoimento pessoal dos réus”
(sic), as quais foram
todas
deferidas pela decisão saneador datada de 01/12/2015, de modo que
“o julgamento do processo independentemente da produção de todas as provas requeridas e deferidas constitui, salvo fundada inutilidade, inaceitável cerceamento de defesa”
(sic), estando, pois, em contrariedade à firme orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, merecendo, portanto, a sentença ser anulada, porquanto alinhada unicamente à prova pericial, que concluiu que a área reivindicada encontra-se em local diverso da propriedade dos apelados.

E quanto à conclusão do laudo pericial, esclarecem que
“o fato de o Perito haver desconsiderado a diversidade de técnicas de medição empregadas foi justamente um dos fundamentos do pedido da
nova perícia
formulado pelos apelantes, bem como motivo de crítica contida no laudo do seu assistente técnico”
(sic), e cujas imprecisões das coordenadas consideradas na época poderiam ser facilmente elididas acaso o
expert
recorresse
“a elementos diversos como plantas, marcas geográficas, rios e vizinhos, antes de expor suas açodadas e imprudentes conclusões”
(sic), mormente considerando que a ausência de cerca divisória, tal como restou assentado na sentença prolatada com base no infundado e inconclusivo laudo pericial, por si só, não se traduz em fator impeditivo de identificação da área no solo, soando
“no mínimo imprudente afirmar a qual título pertence a área em litigio sem o prévio levantamento de nenhum deles (...), tanto que o sistema de georreferenciamento do INCRA exige mapeamento in loco, com inserimento de dados atuais”
(sic).

Por fim, defendem que
“a alegada falta de conhecimento do magistrado acerca das técnicas de georreferenciamento exigia-lhe maior prudência e não a cega submissão à prova pericial”
(sic), cuja formação da convicção deveria ter sido firmada também à luz das demais provas constantes dos autos, em particular a prova emprestada concernente às copias de peças e documentos da ação possessória n°. 816-31.2007.811.0106, envolvendo as mesmas partes e objeto do presente feito, e cuja integralidade encontra-se anexa desde a exordial, sendo, no entanto, julgada improcedente ao final,
“em razão da inadequabilidade da via eleita, o que não impediu o EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATOGROSSO, por ocasião do julgamento da apelação, de reconhecer o direito de propriedade”
(sic) dos aqui recorrentes.

Diante desses argumentos, requerem
“seja recebido e provido o presente recurso de apelação para o fim de anular a r. sentença objurgada e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo em seus termos regulares”
(sic). Subsidiariamente, pedem
“seja a apelação provida para o fim de manter os benefícios da assistência judiciária”
(sic) (Ids 72086581/

72086583).

Em contrarrazões, juntadas no Id 72086585, os recorridos inicialmente requerem o não conhecimento deste apelo, sob a justificativa de que na sentença fora determinado que os autores-apelantes recolhessem às custas do processo no prazo de 05 (cinco) dias, cujo prazo transcorreu
in albis
, de modo que entendem que houve trânsito em julgado do
decisum
.

Quanto ao mérito, rebatem os argumentos expendidos pelos recorrentes, aduzindo que
“os mesmos somente protocolizaram uma petição requerendo nova perícia e juntado o laudo de seu assistente técnico em 22/01/2020, ou seja, depois de 111 dias de terem pedidos 15 dias de dilação de prazo, assim, não restam dúvidas da
preclusão
do pedido de nova perícia, da impugnação e laudo juntados as Fls. 591-626, sendo ainda, que os mesmos sequer pagaram os 50% do perito nomeado, abusando da Boa Fé processual desde o ano 2004 em outros processos que foram julgados improcedentes”
(sic). Além disso, afirmam que o laudo pericial questionado, a exemplo daquele confeccionado pelo assistente técnico dos mesmos, são claros em elucidarem que a área reivindicada está localizada no município de Chapadão do Céu/GO, pelo que requerem o desprovimento deste recurso.

Em virtude da certidão de Id 72212987, o presente feito foi redistribuído automaticamente pelo Dejaux à e. Desembargadora Serly Marcondes Alves, a qual rechaçou a prevenção comunicada, por não encontrar-se em consonância com o quadro orientativo de distribuição constante na Consulta no. 17/2016, haja vista que o recurso paradigma (RAI no. 153590/2013) teve seu seguimento negado pela relatora, ainda sob a égide do CPC/73, por deserção (Id 73787470), vindo-me os autos conclusos por ser a sorteada inicialmente na forma regimental.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém ressaltar que o presente recurso, além de outras matérias, devolve reexame da revogação da gratuidade de justiça deferida em favor dos autores, aqui recorrentes, o que dispensa prova do preparo,
ex vi
do art. 101, §1°, do CPC/15.

Assim, ainda que os recorridos, em sede de contrarrazões, invoquem que a apelação interposta não merece ser conhecida, dada a ausência de preparo, tenho que a irresignação não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria em julgamento.

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória ajuizada por Waldemar Cunha e sua esposa, Sra. Idrosina Nogueira Cunha, em desfavor de José Ramon Greco Carneiro e sua esposa (Sra. Cláudia do Carmo Greco), Maria Socorro Carneiro Bellon de Greco e Liliana Maria Greco Forneris, almejando serem reintegrados no imóvel rural denominado “Fazenda Guiratinga”, contendo superfície de 1.020ha, remanescente de uma porção maior (9.370ha), localizada no Município de Novo São Joaquim/MT, devidamente registrada perante o 1o Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças/MT sob a matrícula no. 31.262.

Além disso, também postularam a condenação dos requeridos em perdas e danos oriundos dos frutos colhidos e percebidos pela ocupação irregular, e ainda pelos honorários contratados com seus patronos para a propositura da presente lide petitória, bem como nos danos morais que alegam fazer
jus
. Pleitearam, ainda,
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(fl. 30).

O pedido de tutela antecipada vindicada, qual seja, ordem de imissão na posse no bem
sub judice
, foi postergada para após a realização da audiência de justificação (fl. 168), o que foi questionado pelos autores por meio de petição acostada nas fls. 175/179, em que reforçaram a necessidade do acolhimento da tutela possessória, restando, contudo, indeferido por meio da decisão datada de 08/11/2013,
sem qualquer menção acerca da gratuidade de justiça postulada
(fl. 184), seguindo-se da interposição de agravo de instrumento registrado sob o no. 153590/2013, cuja relatoria coube à eminente Desa. Serly Marcondes Alves, que negou seguimento ao mesmo pela deserção (fls. 206/208 – Id 73787470).

Oferecidas as contestações, respectivamente, às fls. 219/297 (requeridas Liliana Maria Greco Forneris e Maria Socorro Carneiro Bellon de Greco) e 303/381 (José Ramon Greco Carneiro e Cláudia do Carmo Greco), ambas subscritas pelo mesmo causídico – Dr. Carlos Royttmen Pires da Silva, OAB/MG no. 111.810 –, as quais, dentre outros pontos, houve oposição quanto à concessão da justiça gratuita postulada pelos autores, o que fora impugnado pelos mesmos em réplica acostada nas fls. 385/390, a Magistrada a quo, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, em substituição legal, entendeu por bem abrir prazo aos demandantes para a comprovação da hipossuficiência alegada (fl. 392), documentação essa anexa à fl. 395 e ss., seguindo-se de decisão proferida pelo então Magistrado titular daquela Vara, Dr. Marco Antônio Canavarros dos Santos (fl. 404), assinalando que, de fato, os autores não possuem condições de arcas com as custas processuais, determinando-se, contudo,
que as mesmas sejam pagas ao final do processo
, cujos efeitos foram mantidos na decisão saneadora de fl. 412, seguindo da interposição de agravo retido pelos requeridos de fls. 416/420, contrarrazoado às fls. 426/427.

A partir daí o feito seguiu com sua regular tramitação, com petição de indicação de provas por ambas as partes (fls. 407 e 411/412); decisão saneadora com fixação dos pontos controvertidos e deferimento das provas documentais, testemunhais e pericial, sendo nessa oportunidade nomeado o
expert
do Juízo, o Sr. Alexandre Insernhagen (fl. 412); apresentação de quesitos pelas partes (fl. 415 – autores; e fl. 433 – requeridos); proposta oferecida pelo perito (fls. 440/444); concordância da parte requerida em arcarem com 50% dos honorários (fl. 449); questionamento dos autores acerca da irregularidade quanto à determinação de pagamento das custas ao final da tramitação do feito, vindicando novamente que lhes fosse deferida a gratuidade da justiça (fls. 447 e 452; decisão emanada do MM. Juiz, Dr. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin,
deferindo
o beneplácito assistencial (fl. 453); oferecimento de impugnação pelos requeridos (fls. 455/457), que, no entanto, fora julgada improcedente pelo togado singular (fl. 458 e vo); manifestação do perito declinando da sua nomeação (fls. 467/468); substituição do expert com a nomeação do engenheiro agrônomo, Sr. Sebastião T. da Silva (fl. 473); concordância com o múnus público, incluindo sua anuência na percepção antecipada de 50% dos honorários, ficando o restando ao final do processo (fls. 475/482 e 490); apresentação do laudo pericial (fls. 504/549) e dos respectivos assistentes técnicos (fls. 551/586 – requeridos; fls. 592/625 – autores).

Ato seguinte, sobreveio a prolação da r. sentença hostilizada, em que o Magistrado condutor do feito – Dr. Alexandre Meinberg Ceroy –, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com imposição de verba de sucumbência (custas/despesas processuais e honorários advocatícios), que foi arbitrada em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a revogação da justiça gratuita outrora lhes deferida, justificada unicamente na apresentação de laudo, através do assistente técnico contratado pelos mesmos (Id 72086579).

A insurgência recursal fundamenta-se, primeiramente, na impossibilidade de haver revogação de ofício do benefício, sem que, ao menos, fossem os autores-recorrente previamente intimados para comprovação da manutenção da hipossuficiência.

Capitulados os fatos na essência, no que tange ao pedido de restabelecimento do benefício da justiça gratuita, entendo que razão assiste aos apelantes.

Isto porque, o nosso c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita.

No caso dos autos, a revogação da benesse foi efetivada sem se atestar modificação da condição financeira dos beneficiários, fato que a desautoriza.

Como se verifica do excerto acima, tem-se inequivocamente que o MM. Juiz
a quo
revogou o benefício da justiça gratuita por motivo estranho ao permitido legalmente.

Como cediço, para a revogação do benefício já concedido, o requerimento deve ser feito pela parte contrária ou por terceiros, conforme preleciona o art. 100, do CPC,
in verbis
:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

É certo que o art. 8o da Lei no. 1.060/50, permite a revogação do benefício de ofício pelo Juiz, todavia, exige, nessa hipótese, o advento de fato superveniente, que altere a realidade sobre a qual se debruçou quando do deferimento do benefício,
além de prévia oitiva da parte
, o que não se verificou na espécie.

Essa ilação resulta da conjugação do artigo 8o da Lei 1060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, com o disposto no artigo 505 do CPC/15, que assim estabelece:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II – nos demais casos prescritos em lei.”

Diante desse contexto, no caso em análise, em primeira instância, tem-se que o benefício da gratuidade judiciária fora concedido aos apelantes diante da alegação de sua miserabilidade legal, aliada à apresentação de declaração de pobreza e inexistência de provas suficientes para afastar a presunção de veracidade desta, sobretudo considerando também as informações constantes na declaração de imposto de renda pessoa física relacionado ao exercício 2014 (fls. 396/399) e nos extratos bancários correlatos, donde se extrai tratar-se de aposentado pelo INSS com percepção de um salário mínimo (fls. 400/403), circunstâncias essas, que, aliás, foram percebidas pelo julgador monocrático (Dr. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandria) quando da rejeição/improcedência da impugnação aviada pelos requeridos/apelados (fl. 458 e vo), evidenciando-se a presença dos requisitos legais necessários à concessão desta benesse.

Entretanto, embora presentes os requisitos exigidos pela lei, o benefício foi revogado por ocasião da prolação da sentença
sem que houvesse comprovação da alteração de condição econômica e financeira da parte
, contrariando a expressa previsão do §2o do art. 99, do CPC/15
[1]
.

Ora, como não há nos autos, qualquer elemento que justifique a revogação, ou seja, que houve alteração das condições da parte posterior à concessão ou algum elemento que demonstre que a parte não fazia jus ao benefício, nem de que os autores tenham sido previamente ouvidos sobre a possibilidade de revogação do benefício, tal decisão que revogou a justiça gratuita foi arbitrária, pois não respeitou a norma legal.

Lado outro, a revogação do benefício não pode ser imposta como penalidade pelo fato do julgador entender que os apelantes constituíram perito assistente particular – circunstância que se amolda ao patrocínio por escritório privado de advocacia, o que, na sua visão, acabou por contradizer diretamente os argumentos quando da formulação do pedido assistencial, já que o legislador não estabeleceu hipótese de revogação da gratuidade judiciária em casos tais, como, aliás, é expressamente afastada pelo art. 99, §4o, do CPC/15
[2]
.

Além disso, merece especial atenção ao fato de o magistrado singular ter condenado os autores/recorrentes nos honorários advocatícios no
percentual máximo
previsto no art. 85, §2o do CPC/15 (20%), incidente sobre o valor atualizado da causa, que à época do seu ajuizamento (15/08/2013) era na ordem de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), resultando, pois, em uma obrigação superestimada e excessiva em mais de novecentos mil reais, o que também deve ser sopesado neste momento.

Guardadas as particularidades dos casos, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO –
REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO À PARTE AUTORA
– CONDENAÇÃO DOS LITIGANTES AO RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA BENESSE
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mesmo que o julgador possa revogar de ofício os benefícios da assistência judiciária, tal revogação está condicionada à prévia intimação da parte interessada, sob pena de violação ao art. 8o, da Lei no 1.060/50 e ao art. 99, §2o, do CPC.
2. Ainda que no acordo noticiado as partes tenham estabelecido que as custas processuais seriam suportadas pela parte autora, com a ressalva de que a mesma litigava sob o palio da gratuidade da justiça, a mera assunção da responsabilidade pelo pagamento das custas não elide a presunção de hipossuficiência da parte e tampouco pode ser interpretada como renúncia ao benefício, especialmente quando não consta dos autos qualquer elemento de prova que demonstre a modificação das suas condições financeiras.
3. Ausente dos autos demonstração de que a situação financeira da parte tenha sofrido alguma alteração em razão do acordo noticiado, independentemente dos altos valores discutidos, descabida a revogação da benesse, que deve ser restabelecida para todos os efeitos legais.
4. Considerando que o direito à gratuidade da justiça é pessoal (CPC, art. 99, §6o), o mesmo não se estende à parte adversa, devendo ser mantida, pois, a distribuição do ônus sucumbencial entre os litigantes, tal qual constou da sentença homologatória, apenas suspendendo-se a exigibilidade em relação à autora/beneficiária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”
(N.U 0006405-72.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais mineiro e paulista, conforme se observa dos seguintes arestos assim ementados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA SEM MOTIVO APARENTE. DEFERIMENTO.

- A revogação do benefício da justiça gratuita, só é possível se a parte contrária ou terceiros impugnarem o benefício ou poderá ser feita de oficio pelo juiz, desde que dê oportunidade da parte interessada se manifestar em 48 horas e que haja razões para a modificação de sua decisão anterior.

- Recurso provido.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0570.15.000188-3/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CABIMENTO. Não obstante a expressa possibilidade de impugnação do deferimento do benefício da justiça gratuita trazida pelo art. 100 do Código de Processo Civil, para que ele seja revogado, é necessário que se prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, posto que, inviável a revogação com base em meras presunções.
”
(TJMG – Apelação Cível 1.0231.13.041857-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019)

“
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Inadmissibilidade – Manutenção do benefício – Situação da Autora que permitiu a concessão da assistência judiciária – Ausência de comprovação da modificação da situação financeira da parte que justificasse a reapreciação da matéria.
AÇÃO DE COBRANÇA – Complementação de proventos – Servidora aposentada do SEMAE de Piracicaba - Pretensão ao pagamento da diferença de proventos considerando-se a incorporação total do salário em substituição do cargo de Diretora do Departamento de Finanças – Inadmissibilidade – Observância à incorporação proporcional trazida pela Lei Municipal no 7.147/2011 – Revogação implícita do artigo 21, da Lei Municipal no 2.727/1985 – Ausência de afronta à direito adquirido ou à irredutibilidade de vencimentos – Precedente desta Corte de Justiça. R. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007719-60.2019.8.26.0451; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021)

Sendo assim, quanto a este ponto, merece reforma a decisão primeva.

De outro lado, os autores/apelantes, também como matéria de defesa recursal, invocam a ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que, ao julgar improcedente o pedido reivindicatório unicamente com base na prova pericial do Juízo, que, no entender dos mesmos, é totalmente inconclusiva quanto aos pontos de amarrações do imóvel em litígio, acabou por vilipendiar o pedido de nova perícia expressamente vindicada por eles, além de não ter sopesado as demais provas nos autos, que, segundo alegam, poderiam ensejar desfecho distinto, conferindo-lhes o direito de reintegrar-se na posse do imóvel em testilha.

O pleito reivindicatório, como cediço, deflui da faculdade de o dono recuperar a coisa de possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

Possuir injustamente, portanto, é ter o bem sem o direito para tanto. Todavia, aduziram os requeridos/apelados quando do oferecimento da defesa escrita não se encontrarem na posse da área reivindicada. Diante de tal situação, impôs-se a realização de provas possibilitando a análise da questão.

Assim é que o MM. Juiz de primeira instância, em decisão saneador, deferiu, dentre outras, a produção da prova pericial requerida pelos autores/apelantes (fl. 407).

E no laudo apresentado aos autos (fs. 504/549), o douto
expert
, em resposta aos quesitos 1, 2 e 3 formulados pelos autores à fl. 415, assim se manifestou:

“1. A área de 1.020 ha. (um mil e vinte hectares) descrita na inicial é remanescente de uma área maior de 9.370 ha. (nove mil, trezentos e setenta hectares), objeto da matrícula no 31.262 do 1o Serviço Notarial de Barra do Garças constantes dos autos?

Resposta: De acordo com a Cadeia Dominial do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças, com data de 30/07/2013, fls 48 e 49 acostadas aos autos, SIM. Em análise da matrícula no 31.262, na AV. 05.31.262, vendeu a área de 8.350 hectares,
com abertura de nova matrícula no 34.613, não apurando a área remanescente, por este motivo, não se dá precisão do ato reivindicatório do presente questionamento
(Mapa anexo – IV, VI, VII e VIII).

2. É possível sua identificação no solo?

Resposta:
De acordo com documentos acostados aos autos não é possível sua identificação no solo, pois, a área de 1.020 hectares não esta materializada (com cercas de divisas). De acordo com memorial arrolado nas fls. 35 a 38 aos autos, ao descrever seu perímetro de acordo com as coordenadas contidas no mesmo, sua localização, se dá no Município de Chapadão do Céu-GO, dentro do Parque Nacional das Emas (ICMbio-Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade, (Imagem – I a III)).

Com aplicação das técnicas de geoprocessamento de dados, imagens de satélite, reconstituição das matrículas e das áreas do entorno, pode afirmar-se que a área da lide, encontra-se sobreposta à matrícula 609, fls. 287 a 289, denominada Fazenda Califórnia. (Mapa anexo – VI, VII, VIII, X e XI).

3. Essa área esta sendo ocupada pelos réus e/ou sucessores?

Resposta:
Sim
, vide resposta do quesito anterior (2)”
– (grifos e destaques nossos).

Verifica-se pela prova técnica produzida nos autos que, muito embora em um primeiro momento seja impossibilitada de aferir a real localização do imóvel no solo, além de apontar a inexistência de parâmetros legais de amarrações no tocante à
área remanescente
objeto do litígio, após o desmembramento feito por ocasião da abertura da nova matrícula (34.613), que, ao que tudo indica, deriva da porção maior de terras (matrícula no. 31.262), logo em seguida conclui que a escritura delimita uma área que não coaduna com a realidade do local, posto que localizada em Município e Estado distintos (Chapadão do Céu-GO), e de forma totalmente contraditória, ainda é categórica em afirmar que os réus, ora apelados, estão ocupando a área
sub judice
.

Diante disso, tem-se inequivocamente que a mencionada perícia não transmitiu a segurança necessária a embasar decisão no presente feito, já que, ao mesmo tempo, afirma uma coisa e conclui outra.

Entretanto, ainda que sob o ponto de vista técnico e prático, referida prova pericial, de fato, conduza a uma situação típica de cerceamento de defesa, ancorada na adoção do
sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional
(arts. 370 e 371 do CPC/15), conjugada com os
princípios da busca da verdade real
, consistente na busca que o Juiz pode fazer
de ofício
na obtenção de provas, a fim de chegar o mais perto possível da verdade dos fatos, daquilo que realmente ocorreu, para que assim possa chegar a uma decisão justa, e que inegavelmente está implícita na Constituição Federal de 1988 no art. 5o, LIV;
da cooperação
(ou da colaboração), previsto no art. 6o do CPC/2015, que estabelece que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
; e
da celeridade e economia processual
, tenho por desnecessário o retorno dos autos à origem para realização de nova prova técnica.

É que, não obstante as considerações esposadas pelo
expert
, sabe-se que o juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC/15
[3]
, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito
em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos
. E é justamente sob este crivo, já que a sentença hostilizada encontra-se fundamentada exclusivamente na referida prova pericial inconclusiva, sem qualquer menção às provas documentais anexadas aos autos, e em prestígio ao
efeito devolutivo
da apelação, que permite que seja devolvido ao tribunal
ad quem
o conhecimento de toda matéria impugnada, formulando-se pedido para que ela seja reexaminada, passo à análise do feito em sua magnitude, sem que disso resulte em julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Pois bem. Como relatado, Waldemar Cunha e Idrosina Nogueira Cunha ajuizaram a presente demanda petitória em face de José Ramon Greco Carneiro e outros, objetivando o reconhecimento de sua propriedade sobre o imóvel localizado da cidade de Novo São Joaquim/MT, pleiteando a consequente imissão na posse do bem rural com superfície de 1.020ha, denominada “Fazenda Guiratinga”.

Em se tratando de juízo petitório, neste reside a sede exclusiva da discussão sobre a propriedade e direitos reais, sendo irrelevantes alegações possessórias que não se transmudem em propriedade sobre o bem reivindicado.

Acerca da proteção da propriedade, leciona Sílvio de Salvo Venosa que:

“A propriedade como instituto de direito privado, no entanto, encontra seus meios de proteção na intervenção do Poder Judiciário, quando devidamente exercido o direito de ação. Cabe ao decreto judicial emanado da sentença proteger o proprietário. É, portanto, no Poder Judiciário que se exercita e se garante a propriedade contra quem transgride o direito dominial. Nesse sentido, o proprietário atingido no exercício de seu ius utendi, fruendi et abutendi dispõe de vários meios de proteção. Por vezes, será conveniente ao titular do direito de propriedade que o controverta exclusivamente no plano contratual ou extracontratual, ou seja, pessoal. Perdida a coisa ou tornada impossível ou inconveniente sua recuperação, a ação indenizatória situa-se fora do plano petitório.

(...)

Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a seqüela; ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente. É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido.”
(Retirado de:
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/80
04-8003-1-PB.htm, acesso em 20/05/2021).

Assim, a ação reivindicatória é oportunizada ao proprietário que não tem posse do imóvel contra o possuidor que não detém a propriedade do bem. Disto resulta que enquanto existir direito de propriedade subsistirá, para o correspondente titular, o manejo da ação reivindicatória.

Por conseguinte, são requisitos para a propositura da ação reivindicatória a prova do domínio sobre a coisa, a posse injusta do réu (violenta, clandestina ou precária), bem como a individuação da coisa.

Consoante se observa nos autos, constata-se uma situação de contenda a respeito de imóvel localizado na zona rural do Município de Novo São Joaquim/MT, constando como registrado em nome do promovente (Waldemar Cunha) e de sua esposa (Sra. Idrosina Nogueira Cunha), sendo o mesmo proveniente de uma área remanescente tirada de uma área maior de
9.370ha
, matriculada sob o no. 31.262, constituída por dois lotes havidos através da cadeia dominial constante na Certidão de fls. 48/49, cuja aquisição remonta ao longínquo ano de
1961
, adquirida onerosamente das pessoas de José Rosa de Moraes e de João Felizardo da Silva, que por sua vez adquiriram a propriedade do Estado de Mato Grosso, sendo mais tarde –
10/08/1989
– negociados exatos
8.350ha
à pessoa de Ério Gonçalves de Queiroz, mediante Escritura Pública lavrada perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças, tudo devidamente averbado na matrícula respectiva (fls. 44/46).

De acordo com o relato dos promoventes, os demandados teriam invadido o terreno em questão em meados de 2006 e que, mesmo após solicitada a devolução, inclusive por meio de notificação extrajudicial – sem resposta, recusaram-se a entregá-lo, ensejando o ajuizamento desta reivindicatória.

Antes disso, contudo, aviaram ação de reintegração de posse registrado sob o no. 64/2006 (Cód. 56696) perante o mesmo Juízo, cujos pedidos foram ao final julgados improcedentes, mantida, por maioria, por este Sodalício em julgamento de apelação aviada pelos mesmos (RAC 134121/2009), prevalecendo o voto do Relator, o e. Des. Juracy Persiani, do que fora acompanhado pelo Vogal – Des. Guiomar Teodoro Borges, tendo em vista a inadequação da via eleita,
já que a defesa fundamentou-se unicamente no domínio e não na posse
, fato, que, aliás, foi reconhecimento à exaustão na instância
ad quem
.

A seu turno, os demandados narram outra história, pontuando, preliminarmente, a carência da ação pela ausência do interesse de agir, considerando a venda total do imóvel rural discutido ao Sr. Ério Gonçalves, sustentando as partes inexistir a porção remanescente pretendida pelos autores, bem como ocorrência de coisa julgada e ilegitimidade passiva; e quanto ao mérito, defendem que, em verdade, a porção remanescente trata-se de matrícula fabricada por erro do CRI de Barra do Garças/MT, uma vez que a área total não possuía 9.370ha, vez que a área de uma das matrícula que supostamente embasa a tese dos autores (no. 20.391) possui apenas 732,50ha de área, em detrimento dos 4.685ha afirmados pelos mesmos, tratando-se de erro quando da elaboração do georreferenciamento à época. Além disso, apontam que a área vindicada está sobreposta àquela pertencente aos mesmos, denominada de “Fazenda Califórnia”, lindeira à propriedade da
Sra. Ana Lúcia Lopes Giroldo
, adquirida no ano de 2003, contendo uma área georreferenciada e certificada pelo INCRA de 5.529,0628ha, atualmente registrada na mesma Comarca sob a matrícula no. 609, cuja posse dos antecessores recai desde 21/01/1961, de modo que manifestam pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva, considerando que os requeridos e seus antecessores possuíam o domino e a posse da porção de terras objeto de lide por mais de 53 (cinquenta e três) anos.

No tocante às preliminares suscitadas, muito embora não tenham as mesmas sido diretamente enfrentadas pelo julgador monocrático, tenho que as mesmas não merecem subsistir.

Inicialmente destaco que a preliminar de
falta de condição de ação
não possui suporte jurídico necessário ao seu acolhimento, haja vista que que o imóvel rural em questão foi perfeitamente identificado e pormenorizado pela parte requerente na exordial e nos documentos que a acompanham. Trata-se do lote de terras com área de 1.020ha,
remanescente
de uma área maior (9.370ha) originária da transmissão onerosa pelo Estado de Mato Grosso em favor de José Rosa de Moraes e João Felizardo da Silva, conforme Certidão Dominial acostada às fls. 48/56, e cuja parte ideal de 8.350ha foi vendida para terceiro (Sr. Ério Gonçalves de Queiroz), situada na zona rural de Novo São Joaquim/MT, com os limites e confrontações descritas no documento juntado às fls. 35/42.

Para o efeito que exige a lei, o requerente deve identificar completamente o seu imóvel que se encontra na posse de terceiro, pormenorizando-o, o que restou observado no caso concreto.

Da mesma forma, inexiste
ofensa à coisa julgada
, dada a falta de coincidência entre as causas de pedir daquela ação de reintegração de posse envolvendo as mesmas partes litigantes (Autos no. 64/2006 – Cód. 56696) e esta ação reivindicatória, pois enquanto aquela visa discutir a posse, esta se funda no direito de propriedade.

Os pedidos e as causas de pedir formulados nas ações são inconfundíveis. Nas possessórias pretende-se proteger a posse que teria sido turbada ou esbulhada. Já nas ações petitórias busca-se a proteção da propriedade, ainda que o requerente jamais tenha tido posse sobre o bem.

Aliás, o art. 301 do CPC/15, em seu §2o, esclarece que
“uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – OBJETOS DISTINTOS
– REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO EXORDIAL – PROVA DO DOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na presente ação, o pleito discutido tem natureza reivindicatória de propriedade, sendo que o feito possessório já julgado, possui objeto distinto, apesar da identidade das partes.

Ademais, insta esclarecer que ação de reivindicação tem natureza de direito real imobiliário, onde compete ao proprietário não possuidor da coisa reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a detenha.

Restou demonstrado nos autos, a presença dos requisitos para a concessão do pedido exordial, sobretudo diante do título de domínio do bem por parte da parte agravada.”
(N.U 1001029-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Ante a ausência de similitude entre os pedidos e as causas de pedir, não há como ser reconhecida a coisa julgada.

Igualmente, não há razões para o acolhimento da
ilegitimidade passiva
suscitada pelos requeridos/apelados Maria do Socorro Carneiro Bellon Greco, José Ramon Greco Carneiro e Cláudia do Carmo Greco, haja vista que referidos réus participaram da cadeia dominial do imóvel objeto do litígio (ou parte dele), sem levar em consideração que todos se defenderam na retromencionada ação possessória sem fazer qualquer ressalva sobre o ponto, mostrando-se, pois, legitimados passivo para a demanda, devendo ser rechaçada a preliminar em voga.

Cabe, então, a análise circunstanciada acerca da comprovação ou não dos requisitos necessários à procedência dos pedidos inaugurais.

Como destacado, a ação reivindicatória surge da necessidade de proteção processual do direito constante no art. 1.228 do Código Civil, cujo caput assim prescreve:
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la
do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha
”
. Exige-se, pois, a comprovação da titularidade do domínio, a individualização do imóvel e a demonstração de posse injusta exercida pela parte contrária.

A posse injusta requerida para a tutela da propriedade do bem não se confunde com aquela exigida para as ações de natureza possessória, revelando-se em um conceito mais amplo que o aplicável aos interditos proibitórios. Isso porque se está diante de uma pretensão de proteção do domínio do próprio bem, e não simplesmente da posse isenta da análise dominial.

Em uma ação possessória, verifica-se, em geral, o possuidor direto do bem pretendendo reintegrar-se, manter-se ou evitar um ataque violento, clandestino ou precário de outrem, atitude esta ilícita que gera o conceito de posse injusta do art. 1.200 do Código Civil. Trata-se da análise de “posse” x “posse” decorrente da realidade fática (
jus possessionis
), requerendo, necessariamente, a apreciação do caráter “injusto” uma interpretação restritiva, dependendo da verificação de uma posse violenta, clandestina ou precária

Em uma ação reivindicatória, por outro lado, está-se diante da análise de “propriedade” x “posse”, esta apenas passível de se sobrepor àquela quando se encontre acompanhada de um melhor título que a justifique. O proprietário reivindicante não precisa provar posse anterior sobre o bem, haja vista que não busca proteger o
jus possessionis
, mas sim o
jus possidendi
, direito à posse que advém do domínio.

Basta a comprovação do título de propriedade, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta pela parte adversa. O conceito de posse injusta, pois, é mais amplo, posto que, sendo uma demanda petitória, o objetivo primordial é a garantia do direito de propriedade e o direito à posse que dele decorre (
jus possidendi
).

No tocante à
titulação
do bem reivindicado, consoante acima já mensurado, esta se mostra aperfeiçoada na Certidão Dominial expedida pelo Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT e documentos respectivos acostados às fls. 48/56, composta de dois lotes concedidos onerosamente pelo Estado de Mato Grosso, respectivamente, às pessoas de José Rosa de Freitas e João Felizardo da Silva, cuja transcrição segue abaixo:

“Certifico e dou fé, que revendo o livro 02, Registro Geral desta comarca, verifiquei constar em nome de
WALDEMAR CUNHA
o registro de um imóvel situado no município de Novo São Joaquim, nesta comarca de Barra do Garças-MT,
com a área de 1.020 hectares, remanescente da área maior de 9.370 hectares
, no lugar denominado “Fazenda Guiratinga”, área essa devidamente unificada na matrícula
31.262
do livro 02, em 27 de agosto de 1987, adquirida da seguinte forma:
1o) WALDEMAR CUNHA
adquiriu de
JOSÉ ROSA DE MORAES
conforme escritura pública de compra e venda, lavrada nas Notas deste Cartório em 6 de abril de 1961, devidamente matriculado sob o no
19.539
de ordem do livro 02, em 27 de outubro de 1982, anteriormente transcrito sob o no 5.457 de ordem do livro 3-H, em data de 6 de abril de 1961. Que por sua vez
JOSÉ ROSA DE MORAES
adquiriu do
ESTADO DE MATO GROSSO
conforme título definitivo expedido pelo DTC deste estado em data de 26 de janeiro de 1961, devidamente transcrito sob o no
4.654
de ordem do livro 3-G, fls. 68, em 30 de janeiro de 1961.
2o) WALDEMAR CUNHA
adquiriu de
JOÃO FELIZARDO DA SILVA
conforme escritura pública de compra e venda, lavrada nas Notas deste Cartório de 9 de outubro de 1961, devidamente matriculado sob o no
20.391
de ordem do livro 02, em 14 de janeiro de 1983, anteriormente transcrito sob o no 6.370 de ordem do livro 3-I, fls. 164 em data de 9 de outubro de 1961. Que por sua vez
JOÃO FELIZARDO DA SILVA
adquiriu do
ESTADO DE MATO GROSSO
conforme título definitivo expedido pelo DTC deste estado em data de 27 de janeiro de 1961, devidamente transcrito sob o no
5.184
de ordem do livro 3-H, fls. 123, em 6 de março de 1961.
3o) WALDEMAR CUNHA
adquiriu de
JOÃO FELIZARDO DA SILVA
conforme escritura pública de compra e venda, lavrada nas Notas deste Cartório em 9 de outubro de 1961, devidamente matriculado sob o no
16.421
de ordem do livro 02, em 11 de novembro de 1961, anteriormente transcrito sob o no 6.370 de ordem do livro 3-I, fls. 164 em data de 9 de outubro de 1961. Que por sua vez
JOÃO FELIZARDO DA SILVA
adquiriu do
ESTADO DE MATO GROSSO
conforme título definitivo expedido pelo DTC deste estado em data de 27 de janeiro de 1961, devidamente transcrito sob o no
5.184
de ordem do livro 3-H, fls. 123, em 6 de março de 1961.
4o) WALDEMAR CUNHA
adquiriu de
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
e outros conforme escritura pública de compra e venda lavrada nas Notas do Cartório de Paz e Registro Civil de Ponte Branca-MT, no livro 06, fls. 142/143 em data de 12 de julho de 1968, devidamente matriculado sob o no
10.147
de ordem do livro 02, em 27 de agosto de 1979, anteriormente transcrito sob o no 12.396 de ordem do livro 3-T, fls. 186, em 18 de setembro de 1968. Que por sua vez
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
e outros adquiriram da seguinte forma: A)
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
adquiriu de
JOÃO FELIZARDO DA SILVA
conforme escritura pública de compra e venda lavrada nas Notas deste Cartório em 09 de outubro de 1961, devidamente transcrito sob o no 6.369 de ordem do livro 3-I, fls. 163, em 09 de outubro de 1961. Que por sua vez
JOÃO FELIZARDO DA SILVA
adquiriu do
ESTADO DE MATO GROSSO
conforme título definitivo expedido pelo DTC deste estado em data de 27 de janeiro de 1961, devidamente transcrito sob o no
5.184
de ordem do livro 3-H, fls. 123, em 6 de março de 1961. B)
ARNALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
adquiriu de
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
conforme escritura pública de compra e venda lavrada nas Notas do Cartório do 2o Ofício desta comarca, livro 9, fls. 71/72 em 23 de setembro de 1967, devidamente transcrito sob o no 12.226 de ordem do livro 3-T, fls. 125, em 17 de junho de 1968. Que por sua vez
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
adquiriu de
JOSÉ ROSA DE MORAES e outra
conforme escritura pública de compra e venda, lavrada nas Notas deste Cartório em 6 de abril de 1961, devidamente transcrito sob o no 5.456 de ordem do livro 3-H, fls. 259 em data de 6 de abril de 1961. Que por sua vez
JOSÉ ROSA DE MORAES e outra
adquiriram do
ESTADO DE MATO GROSSO
conforme título definitivo expedido pelo DTC deste estado em data de 26 de janeiro de 1961, devidamente transcrito sob o no
4.654
de ordem do livro 3-G, fls. 68, em 30 de janeiro de 1961.”
(destaques no original, com acréscimos nossos)

Veja que a unificação do título registrado em nome do autor – Waldemar Cunha –, sob a matrícula no. 31.262, por sua vez derivado dos títulos no. 19.539, 20.391, 16.421 e 10.147, possuem todos o título primitivo expedido pelo antigo Departamento de Terras e Colonização (DTC) do Estado de Mato Grosso registrados, respectivamente, sob as matrículas no.
4.654
e
5.184
, possuindo, cada qual,
7.905ha
e
1.465ha
, transmitidos onerosamente às pessoas de José Rosa de Moraes e João Felizardo da Silva, conforme afere-se das Certidões de fls. 55/56, que somados perfaz a área total de
9.370ha
.

Por sua vez, a área remanescente reivindicada, contendo
1.020ha
, provém da alienação de 8.350ha inicialmente à pessoa de
Ério Gonçalves Queiroz
, devidamente medida e conferida pelo Técnico Agrimensor, Sr. Francisco José de Queiroz, conforme comprova-se da Escritura Pública de Compra e Venda firmada aos 10/08/1989, e cuja cópia encontra-se encartada às fls. 58/60, lavrada perante o Cartório do 2o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, devidamente averbada na matrícula no. 31.262, Livro 2, AV.05.31.262, e posteriormente alienada ao
Sr. Dario de Queiroz Teixeira
, regularmente averbado no R02-31262; protocolo 67.334; fls. 123, do Cartório do 1o Ofício da mesma Comarca (fls. 44/45), dada a informação do distrato contratual de comum acordo anteriormente realizado com o primeiro (Sr. Ério), em que há expressa menção de que os alienantes (Waldemar Cunha e sua esposa – Sra. Idrosina Nogueira Cunha)
“se comprometem a vender da totalidade do imóvel deste objeto desta matrícula,
SOMENTE A ÁREA 8.350 HECTARES
”
.

Aqui, portanto, cai por terra a alegação de possível erro cometido pelo Cartorário Registrador aventado pelos requeridos/apelados na peça de defesa, uma vez que, do trecho acima mensurado, não há qualquer dúvida acerca da alienação de apenas 8.350ha do total de 9.370ha.

Além disso, também não há elementos capazes a amparar a alegada “fabricação” do título suscitada pelos recorridos na contestação, quando afirmam que
“a área da matrícula 20.391
– que por sua vez fora unificada na matrícula no. 31.262 registrado em nome dos autores –
em vez de ter 4.685,00 hectares tem
somente 732,50 hectares
, somente este erro dá uma diferença de 3.952,50 hectares”
(
sic
fl. 275), porquanto não passa de mera ilação, sem suporte probatório, a rigor do que determina o art. 373, II, do CPC/15, sem levar em consideração ainda a
menção expressa do registro de hipoteca incidente sobre a área remanescente de 1.020ha proveniente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária averbada junto à matrícula no. 31.262, ficha 31.262-A, AV-04-31.262
(fl. 45-v), que por sua vez goza de fé-pública.

A legitimidade do título, ademais, também é verificada a partir da prova emprestada juntada aos presentes autos, mais precisamente os documentos no. 15 e 16 (fls. 147/157), relacionado à sentença proferida no bojo da ação de interdito proibitório de Cód. 70794, manejado pelos sucessores dos autores e lindeiros à área remanescente reivindicada – Srs. Reinaldo Giroldo Filho, Reinaldo Giroldo,
Ana Lúcia Lopes Giroldo
, Luciana Giroldo Tazinaffo e Palimércio Garcia Tazinaffo – em desfavor do
Espólio de José Casal de Rey
– este último
confrontante ao sul
das terras pertencentes aos autores/recorrentes, conforme descrição do perímetro de fl. 36 –, e cujo desfecho lhes foi favorável, inclusive com a menção de que àqueles eram proprietários/possuidores do imóvel rural com 8.350ha, então adquirentes do Sr. Ério Gonçalves Queiroz.

Por fim, mas não menos importante, a titularidade dos autores sobre a área remanescente (1.020ha) também é estampada no parecer do assistente técnico dos mesmos encartado fora de ordem entre as fls. 592/626, donde há menção expressa de que
“a matrícula 31.262 do Cartório de Registro de Barra do Garças teve sua origem formada em dois títulos definitivos expedidos pelo estado de Mato Grosso: Lote QUIRATINGA DE PROPRIEDADE DE JOSÉ ROSA DE MORAES E O LOTE SEM DENOMINAÇÃO DE PROPRIEDADE DE JOÃO FELIZARDO DA SILVA”
(sic), dando-se origem à “Fazenda Guiratinga” com área de 9.370ha, devidamente localizada na imagem de satélite de fl. 606, e cuja parte desmembrada em favor à Erio Gonçalves de Queiroz (8.350ha), atualmente de propriedade de Luciana Maria Giroldo Tazinaffo, encontra-se devidamente georreferenciada e certificada pela SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária) da “Fazenda Três Santos Juninos”, lindeira/confrontante à área reivindicada, regularmente registrada na matrícula no. 739 do CRI de Novo São Joaquim (imagens de fls. 617/618), e cuja utilização foi irregularmente ‘desconsiderada’ pelo togado sentenciante, sob a equivocada premissa de preclusão, inexistente no caso concreto.

É que o
indeferimento
da dilação do prazo para apresentação do parecer pelo assistente técnico dos demandantes formulada à fl. 589, por meio da decisão de fl. 590 (datada de
07/02/2020
), e que deu suporte à fundamentada ocorrência de preclusão consumativa da parte recorrente, é
posterior
tanto em relação ao pedido vindicando a realização de nova perícia, já que o peticionamento via PEA foi realizado aos
22/01/2020
(fl. 591 e verso), como também da própria juntada do parecer do assistente técnico pela parte autora encartado fora de ordem entre as fls. 592/626, como é de fácil percepção por meio do carimbo aposto às fls. 592 e 626, em que a serventia judicial atesta o recebimento de tais documentos na data de
11/12/2019
, às 12h09m, sob o protocolo no. 32611, o que certamente caracteriza a ocorrência, a uma só vez, de
error in procedendo
e
error in judicando
.

Não se desconhece que há decisões jurisprudenciais emanadas do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo comum de que dispõe o assistente técnico para juntada de seu parecer é preclusivo
[4]
e, portanto, não comporta dilação a critério das partes ou do juiz. Todavia, no caso concreto, consoante acima discriminado, a decisão indeferitória se deu em momento inoportuno, na medida em que com a juntada do parecer do assistente dos autores/recorrentes, esvaiu-se o pedido dilatório, não havendo, pois, que se falar em preclusão consumativa.

Logo, evidenciada a comprovação do primeiro requisito legal, passa-se à análise ao último, qual seja, a posse injusta, já que a
individualização
do imóvel encontra-se devidamente verificada por meio do Memorial Descritivo, plantas e imagens de satélite acostadas às fls. 35/42, e cuja análise já fora objeto quando do afastamento da preliminar de ausência de condição da ação invocada pelos recorridos.

E quanto ao tópico –
posse injusta
–, imperiosa a transcrição integral do
voto vencido
proferido pelo Revisor, Dr. Marcelo Souza de Barros, na Apelação Cível no. 134121/2009, interposta pelos também aqui recorrentes, visando à reforma da sentença de primeiro que julgou improcedente o pedido aviado no bojo da Ação de Reintegração de Posse no. 64/2006 (Cód. 56696), utilizada como
prova emprestada
pelos autores nesta ação petitória, o que é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, notadamente porque franqueado o contraditório às partes (art. 372, CPC/15
[5]
), já que bem externou a questão em análise,
inclusive quanto ao tópico destinado à usucapião extraordinária invocada como matéria de defesa no presente feito
. Confira-se:

“VOTO (1o-12-2010)

EXMO. SR. DR. MARCELO SOUZA DE BARROS (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Após vasculhar com cuidado todas as provas arrebanhadas neste processo, peço vênia ao douto relator para dele divergir, pois entendo que a proteção possessória reclamada pelo autor da ação – ora apelante – deve ser concedida.

Com efeito, ao propor a ação de reintegração de posse, expôs o apelante na inicial que adquiriu 9.370hectares de terras denominada “Fazenda Guiratinga”, situada no Município de Novo São Joaquim, em abril de 1961 - há quase meio século - sendo certo que tal fato está devidamente provado através das certidões de matrículas imobiliárias, mapas, escrituras, mosaicos expedidos pelo Intermat, entre outros documentos importantes anexados no processo.

Após a aquisição do trato de terras, o Apelante ocupou o imóvel, introduzindo no local picadas, cercas, postes, curral, casas, entre outras acessões.

Prossegue dizendo que em 10 de agosto de 1989 - quase trinta anos depois da aquisição – vendeu 8,350hectares para Erio Gonçalves Queiroz, o que se comprova pela escritura de f. 26/29 e certidões de matrícula jungidas no feito, ficando com o remanescente de 1.020hectares, objeto da disputa instalada nesta possessória.

O apelante consigna que sobre essa porção de terras remanescente – atualmente lindeira com a Sra. Ana Lúcia (Fazenda Três Santos) sempre exerceu posse, havendo nas terras casa de morada, um pouco de pasto, curral, etc. esclarecendo a inicial que na divisa do Autor com Ana sempre existiu cerca e que os marcos limitando as propriedades sempre existiram no lugar.

Tais fatos, claramente relatados na fase petitória deste interdito, restaram provados no curso da ação.

Ao prestar depoimento pessoal no juízo de instrução, o apelante fez consignar o seguinte (f. 312/313):

“(...) que no período de 1961 a 1987 o depoente construiu estradas, currais, cercas, pastos, pontes na referida área. Que as benfeitorias também se estenderam a área em litígio, medindo 1.020 hectares. Que na referida área o depoente construiu pasto, cercas e casa. Que de 1987, quando vendeu a área, até o ano de 2004, o depoente esteve na área remanescente, ora em litígio, em torno de 8 vezes. Que de 1987 a 2004, durante as vezes que o depoente visitou a área, não existia ninguém em seu interior.
Que apenas em janeiro do ano de 2004 é que tomou conhecimento por meio de uma vizinha (Sra. Ana) que a referida área estava sendo ocupada pelos requeridos. Que então o depoente se dirigiu até a área e se deparou com um morador estranho, que estava na área em nome dos requeridos. Que essa pessoa estava morando na casa que foi construída pelo depoente.
Que até pouco antes do ano de 2004 a casa que o depoente construiu ficava fechada. Que o depoente não mantinha ninguém na área, já que a tratava como reserva. Que após a entrada dos requeridos na área em litígio, lá permaneceram até a presente data. (...)

Que
ressalta que um parente do depoente (cunhado) morou na área a título gratuito alguns anos, não sabendo precisar quais anos nem a época que isso ocorreu, tendo ele falecido já há alguns anos. (...) Que quando realizou a venda das áreas em 1987, realizou a demarcação da área em litígio. Que na época colocou marcos, em torno de 8 marcos, os quais existem até a presente data.
(...) Que tomando como base o curso do rio Noidóre, o depoente esclarece que a Fazenda Guiratinga se localiza do lado direito do mesmo.

(...) Que o nome do cunhado do depoente que morou na área era José Nogueira da Silva. Que não sabe dizer quanto tempo seu cunhado morou na área.”

O depoimento pessoal copiado - que não foi impugnado ou desqualificado como prova - revela que o Apelante introduziu nas terras remanescentes e objeto da ação casa de alvenaria, pastos, curral e cercas, sendo certo que após a alienação da porção maior, deixou na casa que construiu seu cunhado cuidando do imóvel, de nome José Nogueira da Silva.

É certo que após o falecimento do seu cunhado, o Autor continuou indo no imóvel, quando em 2004 tomou conhecimento pela sua vizinha - Sra. Ana - que a área tinha sido invadida pelos réus, quando “se deparou com um estranho, que estava na área em nome dos requeridos e que
essa pessoa estava morando na casa que foi construída pelo depoent
e” (f. 312).

Tais fatos estão confirmados por depoimentos e outras provas arrebanhadas na instrução.

Adauto Nogueira Borges, conhecido e antigo perito em Mato Grosso, inquirido em juízo respondeu (f. 315):

“Que o depoente conhece a região da área em litígio desde o ano de 1963.
Que no ano de 1974 foi contratado pelo autor, na qualidade de topógrafo, para fazer o Registro Torrens da área. (...) Que o depoente fez todo o levantamento, inclusive das benfeitorias existentes na época
, já que o Registro Torrens exigia. (...) Esclarece que a área era grande (...). Que deduz que a área em litígio fazia parte do todo maior, que o depoente mediu em 1974, porque essa área tinha dois títulos, um do Sr. José Rosa de Morais e outro do Sr. João Felizardo da Silva. Que as áreas eram anexas, não tendo havido individualização das mesmas.
Que espalhadas por toda a área existiam benfeitorias
.(...).”

Como se vê, tal depoimento revela a aquisição das terras, a origem da propriedade e que “espalhada por toda a área existiam benfeitorias” (f. 315).

Não é só.

Ainda em fase inicial da possessória, o juízo ordenou que se procedesse uma verificação in loco na área, cujo “Auto de Vistoria”, realizado em 24-3-2006 – que não foi impugnado – está assim redigido (f. 70):

“Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e seis, em cumprimento ao r. mandado em frente, extraído dos autos da Ação de Reintegração de Posse, sob n. 64/06, em trâmite na 1a Vara Cível desta Comarca, assinado pelo MM. Juiz de Direito Dr. Jeverson Luiz Quinteiro,
dirigi-me à região rural de Novo São Joaquim-MT, termo desta Comarca, mais precisamente na área em litígio, objeto do mando em frente, e procedi a vistoria da mesma.

Após percorrer os confrontantes da área, foi possível localizar marcos antigos
(...).

Foi construída na área uma casa de alvenaria, conforme mostra a foto de n. 04.

Outrossim,
existe um curral e alguns cochos para sal espalhados pelo pasto
(foto n. 05).”

Essa vistoria, que está acompanhada das fotografias de f. 71/73, confirma as alegações do apelante, revelando as benfeitorias antigas que ele introduziu no imóvel, tais como marcos de divisas antigas, cerca lindeira com a porção maior de terras vendidas para a Sra. Ana Lúcia, pastos, curral e casa de alvenaria, onde morou o seu cunhado José Nogueira da Silva, que ficou lá cuidando do trato de terras até que a morte o levou.

Está claro, pela prova arrebanhada, que o Apelante na condição de proprietário exerceu a posse efetiva sobre o imóvel durante décadas, inclusive introduzindo nas terras pastos, cercas, casa e curral.

Além dessas robustas provas, reveladoras do efetivo exercício da posse do Apelante sobre a área litigiosa, Pedro da Silva Correa, testemunha que desfilou no contraditório, afirmou o seguinte (f. 317):

“(...) Que o depoente é agrimensor. Que o depoente realizou a medida na área em litígio, medindo um pouco mais de 1.000 hectares.
Que se recorda que tal área foi desmembrada da área maior que atualmente pertence à Sra. Ana.
(...)

Que olhando o mapa de f. 30, o depoente aponta como sendo a área que mediu a área menor de 1.020 hectares, em volta pela linha amarela.
Que o depoente conversou com a proprietária da área maior, dona Ana. Que na época a Sra. Ana disse que existia alguém que estava dentro da área. Que existe uma casa na referida área de 1.020 hectares.
(...)”

Ilustres Pares, chamo atenção, neste instante, para um depoimento prestado por Vanderley Gonçalves da Silva, testemunha arrolada pelos réus – ora apelados – que compromissada e inquirida respondeu (f. 321):

“Que o depoente conhece a área em discussão há quinze anos. Que conhece a referida área como sendo Fazenda Califórnia. (...) Que quando o depoente começou a trabalhar na referida área, o proprietário era o Sr. Antonio Regino, que posteriormente vendeu para o Sr. Luiz Paulo, que por sua vez vendeu para os requeridos. (...)

Que
quando o depoente começou a trabalhar na Fazenda Califórnia, existia uma casa no retiro em discussão. Que essa casa era nova, construída pelo Sr. José Nogueira, um proprietário antigo da região. Que na época existia um pasto pequeno de uns 10 hectares, um curralzinho improvisado, uma bica d’água e a cerca antiga de divisa.
(...)

Que onde o Sr. José Nogueira residia é onde atualmente é o retiro da Fazenda Califórnia. Que sabe que o Sr. José Nogueira morou lá
, mas não sabe dizer se ele era dono.”

Esse depoimento, prestado por um empregado dos próprios réus, confirma as alegações do Apelante, restando claro que:

I – a casa de retiro “foi construída pelo Sr. José Nogueira”, cunhado do apelante, que cuidava das terras;

II – tal casa “onde o Sr. José Nogueira residia é onde atualmente é o retiro da Fazenda Califórnia”, o que revela o esbulho daquela morada e local;

III – O “pasto”, o “curralzinho” e a “cerca antiga de divisa” são benfeitorias feitas pelo Apelante, no passado, que foram esbulhadas pelos réus;

IV – os 200 hectares de pasto reformado pela Ré Maria, no local, em 2006 e 2007, são os mesmos que foram plantados em 2004 e 2005, quando da invasão, como revela a imagem de satélite de f. 30 dos autos.

Outra testemunha inquirida na fase judicializada - em audiência de instrução – foi Cláudio Roberto Rinalde, que disse (f. 323):

“(...) Que conhece a Fazenda Califórnia há 12 anos.
Que em outubro de 1996 o depoente começou a trabalhar na referida área na qualidade de gerente.
Que na época o proprietário era o Sr. Luiz Paulo Bernardes Teixeira. Que o depoente trabalhou 7 anos na referida área. Que após 7 anos que o depoente trabalhava na área ela foi vendida para os requeridos. Que o depoente não chegou a trabalhar com os requeridos (...).

Que a área em discussão faz divisa com a Fazenda Três Santos, pertencente à Sra. Ana. Que nessa divisa existe cerca divisória. Que quando o depoente chegou na área esta cerca já existia. (...) Que quando o depoente chegou na área em litígio tinha uma casa e um pequeno pastinho na porta.
(...)”

Esse depoimento também revela e comprova a posse antiga do Apelante, pois quando a testemunha foi trabalhar na Fazenda Califórnia, em 1996, já existia (i) cerca divisória antiga, (ii) a casa de alvenaria; e (iii) um pasto na porta.

Diante de todo o contexto probatório, resta evidente e claro que o Apelante comprou as terras (9.370hectares) na década de 60, introduzindo no imóvel muitas benfeitorias, estando provado que o mesmo vendeu 8.350hectares e ficou com o remanescente de 1.020hectares.

É certo, também, que nesse lugar foi edificada pelo Autor uma casa de morada, pasto, curral e cercas, ficando ali um cunhado do Apelante – José Nogueira da Silva – cuidando das terras.

Após a morte de José Nogueira da Silva, o Autor continuou vistoriando as terras, quando em 2004 constatou a invasão, mediante informação prestada por sua vizinha Ana Lúcia.

Tais fatos e provas indicam a necessidade de ser concedida a proteção possessória reclamada, que foi negada pelo Juízo a quo, já que os requisitos exigidos pelo art. 927 do CPC, estão todos presentes.

É importante ressaltar que os réus adquiriram as terras – Fazenda Califórnia, com 5.501 hectares – em 11-7-2003, como mostra a certidão de matrícula de f. 79,
restando claro que em junho de 2004 passaram a desmatar o imóvel disputado, em nítido esbulho
, quando o Apelante se insurgiu contra a invasão, propondo o interdito.

Aliás, na contestação apresentada em Juízo, os Réus se limitam a tentar desqualificar o título de domínio do Apelante (f. 131/146). Eles não sustentaram posse antiga sobre o imóvel, muito menos que introduziram nele benfeitorias, assim como seus antecessores. Sequer pediram retenção de benfeitorias, caso fossem derrotados na demanda.

E nesse aspecto, as provas produzidas mostram, à saciedade, que os antecessores dos Réus ocuparam as terras do Apelante com nítida má-fé, já que a própria testemunha arrolada pelos demandados – o vaqueiro Valdemar – não teve dúvidas em afirmar que quando iniciou a trabalhar naquele lugar, no ano de 1993, quem morava na casa identificada na fotografia que compõe o “Termo de Vistoria” era o cunhado do Autor, Sr José Nogueira da Silva, que cuidou do trato de terras até sua morte.

Portanto, é certo que depois da morte de José Nogueira da Silva a casa construída pelo Apelante – assim como o curral, pasto, etc – foi apossada por antecessores dos Réus, já que ele foi surpreendido, em 2004, com um estranho naquela morada, após de ter sido informado por sua vizinha que as terras tinham sido invadidas.

Essa situação revela a ocupação de má-fé dos antecessores dos Réus nas terras disputadas o que gera, de forma inevitável, a impossibilidade da soma das posses para o fim de assegurar a permanência dos demandados no local.

Com efeito, para se obter a proteção em interditos possessórios é necessário, imprescindível mesmo, que a posse seja exercida com justo título (art. 551, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso em decorrência do art. 2.028, do Novo Código Civil).

Essa exigência não foi cumprida pelos Réus, já que os seus antecessores ingressaram de forma ilícita no imóvel, invadindo a casa que foi edificada e que era ocupada por um cunhado do Autor – José Nogueira da Silva – conforme confessado pelo próprio empregado dos demandados.

É fundamental, por igual, para haver sucesso no pedido de proteção possessória que a posse seja de boa-fé (art. 490, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso em decorrência do art. 2.028 do Novo Código Civil), hipótese completamente ausente do caso em apreciação, já que a má-fé da ocupação dos antecessores dos Réus é evidente.

Assim, é de se indagar: Pode alguém que ocupou terras sem justo título e com comprovada má-fé obter a proteção possessória?

A resposta é absolutamente negativa, o que leva à conclusão de que a ação proposta merece ser acolhida.

Não deve ser esquecido que a atitude dos Réus de somar com a sua posse a dos seus antecessores é totalmente inviável, já que aqueles que ocuparam as terras antes dos Recorridos – se é que isso existiu – promoveram incursões injustas e ilegais, ofensivas ao direito de propriedade do Apelante, que sempre cuidou do imóvel e nele introduziu as importantes benfeitorias apossadas indevidamente.

Com efeito, para que ocorra a possibilidade da proteção possessória entre presentes, a lei exige que o possuidor exerça ou tenha exercido posse mansa e pacífica, contínua, ininterrupta e incontestada sobre a coisa, por si e seus antecessores possuidores.

Exige-se, pois, pacificidade da posse no tempo, pelos possuidores atuais e seus antecessores, que devem ter nas mãos posse “pura”, única que possibilita e abre passagem para a proteção do direito.

Os Réus, ao contrário disso, têm as mãos cheias de posse “impura”, já que quando ingressaram nas terras em 2004 – após adquirirem o imóvel em 2003 – sofreram resistência por parte do Autor, que ingressou com a possessória, denunciando o esbulho.

É sabido de todos os operadores do direito que o possuidor pode somar a sua posse com as exercidas pelos seus antecessores, conforme autoriza o art. 496, 2a parte, do CC de 1916. No entanto,
ao optar pela soma das posses, ele sofrerá as consequências, inclusive de macular a sua ocupação com todos os vícios que contaminavam a de seu antecessor.

A lição de J. M. de Carvalho Santos é elucidativa, muito didática e precisa sobre o assunto, senão vejamos (J.M. Carvalho Santos, Código Civil Brasileiro Interpretado, 11a Edição, Volume VII, Livraria Freitas Bastos S.A, p. 72):

“Em se tratando de sucessor por título singular outra tem de ser a regra. Pois a posse começando na própria pessoa deste, não sendo a continuação da posse daquele de quem havia recebido a coisa, não pode participar dos vícios que esta possa ter.

O sucessor por título particular pode, é certo, ajuntar à sua posse a de seu antecessor, mas isso é facultativo. É um direito seu, que usará se lhe convier ou quando lhe convier. Não usará certamente desse direito se a posse do antecessor for viciosa. Não é obrigado a unir a sua posse àquela do seu antecessor. Mas se a quiser unir, sofrerá as consequências, maculando a sua posse dos mesmos vícios de que se revestia a de seu antecessor.

E se é direito seu não fazer a união das posses, poderá sempre invocar unicamente a sua própria posse, como senão existisse a de seu antecessor’ (Crf. RIBAS, Ações Possessórias, pág. 41; ASTOLFO DE RESENDE, Obra Citada, n. 47).

Não é outra coisa o que dispõe o artigo supra ao preceituar, na segunda parte, que ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

Exemplo: o meu antecessor tinha posse de má-fé. Não me convém unir a sua posse à minha; deixo-a de lado, para os efeitos de contar o prazo exigido para o usucapião. Ao contrário, a posse do meu antecessor é de boa-fé. Convém ser ela computada para contagem do tempo necessário ao usucapião a meu favor.

Usando da faculdade que a lei me concede, passo então a juntar minha posse à do meu antecessor.”

No mesmo sentido a lição de Caio Mário da Silva Pereira, que ao enfrentar o tema, doutrina com a seguinte orientação (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 4a Edição, Forense, RJ, 1981, p. 45):

“Quando, porém, a aquisição ocorre a título singular (compra e venda, doação, dação em pagamento, constituição de dote), o adquirente, recebendo embora uma posse de outrem, começa a sua como estado de fato novo. Permite-lhe a lei, entretanto, unir à sua posse a do seu antecessor (Cód. Civil, art. 496, segundo membro). Ele não é um continuador na posse antiga, mas constitui para si uma posse nova. Como o tempo é fator importante no desenvolvimento dos seus efeitos, pode haver conveniência, para o possuidor adquirente, em adicionar o tempo de sua posse ao daquele que fez a sua transmissão, estendendo-a por um tempo pretérito, anterior ao ato aquisitivo. É uma faculdade, e não uma consequência necessária da aquisição derivada. É um poder conferido ao accipiens e não uma imposição, é um direito e não uma obrigação. O adquirente, unindo a sua posse á do antecessor, realiza a acessão de uma à outra. Mas se o accipiens (seja comprador, seja locatário), está de má-fé, no momento da aquisição, não lhe será lícito invocar a boa-fé do antecessor, para qualificar a própria posse.”

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tratando do assunto, deliberou expedindo a seguinte orientação:

“A teor do art. 552, do CC/16, pode o sucessor singular, na sua pretensão de usucapir bem imóvel, somar a sua posse o tempo de posse de seu antecessor, desde que essas sejam contínuas e pacíficas.”

Como se vê, por terem os Réus posse própria inferior a quatro anos no imóvel – considerada a aquisição em 2003 e o ingresso da ação em 2006 – e diante da inequívoca má-fé da ocupação exercida pelos possuidores anteriores, impossível ser acolhida a tese da soma das posses, diante do vício que marca com a má-fé o tempo pretérito.

Essa situação também recomenda seja deferida a proteção possessória reclamada pelo Apelante. [...]”
– fls. 107/116 (grifos e destaques no original – com acréscimos nossos).

Apenas a título de reforço, referida apelação foi desprovida pela Sexta Câmara Cível desta Corte de Justiça em julgamento realizado no dia
15/12/2010
, prevalecendo voto do Relator (Des. Juracy Persiani), ao fundamento de que
“na petição inicial e nas razões recursais que o apelante procura minuciosamente comprovar o domínio referente à área em litígio, todavia, em ações possessórias discute-se unicamente a posse,
o que não impede de futuramente o apelante defender o domínio por meio da ação adequada
”
, do que fora acompanhado pelo Vogal (Des. Guiomar Teodoro Borges), cujos efeitos foram mantidos em sede de aclaratórios rejeitados pelo Colegiado (RED 19077/2011), e também pela Corte Superior quando do julgamento unânime do AgRg no AREsp no. 76.510-MT, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, em 21/06/2012, com trânsito em julgado certificado em 20/08/2012, conforme consulta no site de andamento processual da instância superior.

Acresça-se a isso que não há qualquer registro no âmbito deste Tribunal envolvendo a oposição de embargos infringentes por parte dos autores/recorrentes, almejando prevalecer o voto minoritário proferido pelo Revisor (Dr. Marcelo Souza de Barros) no bojo da apelação no. 134121/2009.

Logo, em se verificando a prova da propriedade de imóvel por parte dos autores, devidamente individualizado, mediante escritura pública registrada em Cartório, bem como constatada a posse injusta pela parte promovida/apelada, deve a sentença hostilizada ser integralmente reformada, a fim de se acolher a pretensão inicial, declarando os demandantes como legítimos proprietários do bem, garantindo-lhe o
jus possidendi
, mediante a determinação de desocupação do imóvel.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO DE DOMÍNIO – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSE CONTESTADA PELO TITULAR DO DOMÍNIO – DEMONSTRAÇÃO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE – INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – ARTIGOS 1.238 E 1.240, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – POSSE INJUSTA PELO EX-MUTUÁRIO INADIMPLENTE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO

– AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL –
REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

A ação reivindicatória, de natureza petitória, em cujo âmbito não se discute posse, mas sim domínio, importa demonstrar a titularidade do bem em face de quem injustamente o detenha.

A posse mansa e pacífica é definida como aquela exercida sem qualquer oposição do proprietário do bem.

Se o autor/recorrente comprovou a propriedade do imóvel, conforme escritura pública de compra e venda e registro do imóvel no cartório, demonstrando ter adquirido o bem da Caixa Econômica Federal, por concorrência pública, sendo o legítimo proprietário e apto a adotar as medidas pertinentes para garantir o seu direito, há que ser acolhida a ação reivindicatória movida contra o possuidor do bem.

Embora o requerido/apelado alegue se encontrar na posse do bem em questão desde o ano de 2005, sustentando a ocorrência da usucapião, certo é que a citada posse foi contestada pelo titular do domínio, ora apelante, já no ano de 2008, quando ajuizou ação de manutenção de posse. Além disso, a posse injusta e irregular do ex-mutuário inadimplente não configura posse mansa e pacífica passível de caracterizar a usucapião.

O artigo 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis incorporadas ao bem. Assim, não há se falar em retenção por benfeitorias se a posse não se revela de boa-fé.”
(N.U 0005351-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

“APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO AMPARADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – FEITO QUE FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AÇÃO PETITÓRIA – POSSE INJUSTA QUE DIVERGE DO CONCEITO DE POSSE INJUSTA DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – DOMÍNIO DO AUTOR QUE SE SOBREPÕE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE USUCAPIÃO – REQUERIDOS QUE NÃO TÊM TÍTULO DE DOMÍNIO A SE SOBREPOR AO DOMÍNIO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO
. 1- “São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).
2- NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o artigo 1.228, bem esclarece que “a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito. Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem (RT 654/84).” (NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147). 3- “[...] Para ação reivindicatória basta a prova do domínio do autor e a posse injusta do réu; [...] Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]” (TJ-AP – APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA)
.”
(TJ-MT – AC: 00105231920108110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

Outrossim, a pretensão recursal deduzida pela parte autora, tendente ao recebimento de indenização por danos materiais (perdas e danos), não comporta acolhimento. Na verdade, a remuneração do advogado, contratado para a representação e defesa dos respectivos interesses, não pode ser objeto de restituição.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019).

2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

Quanto aos danos morais, para sua configuração é necessário que se comprove a ocorrência de lesão a algum dos direitos da personalidade, como a honra, imagem, dignidade e intimidade.

No caso em exame, muito embora seja possível vislumbrar que os autores/apelantes tenham suportado certo incômodo a partir do momento em que constataram a ocorrência da invasão no imóvel reivindicado, não restou demonstrado que tenha havido grave ofensa ou abalo psicológico capaz de justificar uma indenização pecuniária.

Sobre o assunto, sabe-se que
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed. São Paulo: Editora Atlas S/A. 2010, página 87).

Assim, muito embora desagradável e indesejável, verifica-se que a situação experimentada pelos autores/apelantes representa mero aborrecimento e não configura violação aos direitos de personalidade, de modo que ausente o dano moral indenizável.

Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento ordinário é de absoluto rigor, invertido, em parte, o resultado inicial da lide.

Finalmente, em razão da sucumbência experimentada pela parte ré, substancialmente vencida na lide, arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por equidade, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/15,
quantum
esse que remunera digna e moderadamente o profissional que atuou na lide, considerados ainda os requisitos do §2o do art. 85 do mesmo
Códex
, em especial a natureza e a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço (ação que tramita desde 2013), e principalmente o valor atribuído à causa que se mostra expressivo (R$4.500.000,00).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, a fim de declarar o domínio dos autores sobre a mencionado a área ocupada pelos promovidos e individualizada às fls. 35/38, autorizando-os a imitirem-se na posse do bem de raiz para o exercício do direito de propriedade plena, com a faculdade de uso, gozo e disposição sobre seu imóvel, e o faço nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Por consequência, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

[2]
Art. 99 – omissis

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

[3]
Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

[4]

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANA-DEAÇUCAR.
PARECERES ATACANDO LAUDO PERICIAL REALIZADO JUNTADOS AOS AUTOS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. NULIDADE. PROVIMENTO.
1.- “O prazo de que dispõe o assistente técnico para juntada do parecer é preclusivo, cuja apresentação extemporânea impõe o seu desentranhamento” (REsp 918.121/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.12.2008).
Precedentes da Corte: REsp 792.741/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 25.10.2007; REsp 800.180/SP, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 08.5.2006; e REsp 299.575/MG, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 15.12.2003. 2.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1155403/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013)

[5]
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021